Tribunal: TJDFT
Processo: 0708789-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDAS E DANOS E REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios regulares e tempestivos. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de perdas e danos em decorrência de inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais e a título de reparação por danos morais. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Resolução de contrato. Inadimplemento. Prestação de serviços educacionais. Na forma do art. 475, Código Civil, o contratante lesado em decorrência do inadimplemento pode requerer a resolução do contrato e as eventuais perdas e danos decorrentes. As partes celebraram um contrato de prestação de serviço educacionais em abril/2017, com previsão de encerramento em agosto/2019 (ID 26035234, 26035237), consistindo em um curso técnico em radiologia na modalidade de ensino a distância e atividades práticas de visitas técnicas, ensaios em laboratório, entre outras, somando 1.200 horas, além de estágio obrigatório de 400 horas, segundo o projeto pedagógico de ID 26035247, cuja execução exige a observância das normas de regência (art. 4o § 3o Lei 7.394/1985). A instituição de ensino não ofereceu oportunamente as aulas práticas que antecedem o estágio por inexistência de laboratório, e com isso deixou de cumprir grande parte do que foi acordado. Os problemas administrativos enfrentados pela instituição de ensino na construção e disponibilização oportuna do laboratório não constituem excludentes de responsabilidade, pois os eventuais atrasos nas obras integram o risco próprio da atividade desenvolvida. Assim, deve responder pelos danos causados ao autor.
3 – Inadimplemento. Reembolso das prestações pagas. O réu alega que foi disponibilizado laboratório para a realização das aulas práticas do autor, fato que não foi demonstrado. As aulas práticas e o estágio são regidos pelas normas legais pertinentes e exigem a formalização em relatórios e diários, para fins do disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e na Lei do estágio. Não condiz com a responsabilidade de uma instituição de ensino pretender demonstrar a realização das aulas práticas apenas por meio de fotografias do laboratório, sem qualquer registro de presença do discente e das atividades executadas. Correta, pois, a sentença, no ponto em que condenou a ré ao pagamento integral dos valores investidos no curso.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. Descumprimento do contrato. Violação a direitos da personalidade. A ministração incompleta do curso, pela ré, resulta em transtornos que ultrapassam os limites do mero aborrecimento. Com efeito, o autor dedicou longo tempo na frequência a um curso com o objetivo de obter uma formação profissional que, afinal, não pode ser certificada ante a falta de uma prestação básica, qual seja, a ministração de aulas práticas em laboratório adequado. Tal ato da ré impôs ao autor frustração profissional, perda de tempo útil e angustia que violam a integridade psíquica, integrante dos interesses essenciais da pessoa humana. Cabível, pois, indenização por danos morais. O valor fixado na origem (R$3.000,00) é adequado, de modo que deve ser mantido. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Honorários. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, a condenação por sucumbência incide em desfavor do recorrente vencido, situação que não se enquadra na posição de nenhuma das partes, pois a regra referida não contempla a hipótese de sucumbência recíproca. Precedente (Acórdão 1303299, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS). A existência de regra própria afasta a aplicação da regra genérica do art. 85 do CPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
6 – Recursos conhecidos, mas não providos. Sem honorários.

E